Tribunal: TJBA
Processo: 8009012-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009012-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDRO ANTONIO SACRAMENTO MOURA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. IMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Se resta consignado, no contracheque acostado à inicial, a insuficiência de recursos do impetrante para pagar as custas processuais, e sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira da impetrante, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas não merece acolhimento. 2.Tratando-se de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês. Preliminar de Decadência e prescrição rejeitadas. 3. Conforme interpretação sistemática das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada. 4. Diante do reconhecimento do caráter genérico da GCET, resta assegurada a possibilidade de extensão do seu pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). 5. A ressalva quanto à compensação de eventuais valores pagos a título de CET, em percentual inferior, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença, é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa às custas do Erário Público. 6. Na apuração dos valores em atraso, a correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE nº 870.947). E, a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC. Segurança concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8009012-13.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EVANDRO ANTONIO SACRAMENTO MOURA e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.